Tribunal: TJES
Processo: 5012347-11.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012347-11.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: SEBASTIAO ALVARENGA MOURA FILHO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012347-11.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDO:
SEBASTIÃO ALVARENGA MOURA FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA COBRANÇA. FILIAÇÃO COMPROVADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS e
,
ajuizada por SEBASTIÃO ALVARENGA MOURA FILHO em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL. Em síntese alega o Recorrido que, observou desconto no seu benefício junto ao INSS, referente a CONTRIBUIÇÃO SINDNAPI nos valores de R$ 57,07, desde janeiro de 2024. Relata que não reconhece a contratação e não possui vínculo com a Recorrente, requer em juízo o cancelamento imediato do desconto e o reembolso em dobro nos termos do art.42 do CDC, além da condenação em danos morais da Recorrente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “DECRETAR a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos; CONDENAR o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00; CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 342,42 para o autor, com correção monetária da data do ajuizamento até a citação (17/10/2024) pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (17/10/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme preceitua o art. 406, §1º, do CC.”

(3).
Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando legitimidade da filiação, descabimento da repetição de indébito e inexistência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou a contrarrazões ao recurso inominado, requerendo a sentença na íntegra.

(5).
O Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às relações jurídicas que envolvem entidades sindicais quando estas oferecem serviços mediante remuneração, independentemente de sua natureza jurídica. No caso em análise, trata-se de relação de consumo firmada com pessoa idosa, considerada hipervulnerável, o que reforça a incidência das normas protetivas do CDC e exige interpretação ainda mais rigorosa em favor do consumidor.

(6). Ao compulsar os autos, observa-se que o recorrente colacionou, no ID 15207304, documento que comprova a veracidade e a legalidade da filiação. Nesse contexto, verifica-se que o recorrente cumpriu o ônus de demonstrar a regularidade da filiação, não sendo possível, portanto, sustentar a ilegitimidade da cobrança dos descontos efetuados. Todavia, em que pese as alegações da parte recorrida, não restou demonstrado nos autos qualquer vício de consentimento apto a macular a manifestação de vontade. Ressalte-se que, embora se trate de pessoa idosa e com grau limitado de instrução, a autorização firmada apresenta linguagem simples e de fácil compreensão.
Dessa forma, conclui-se que a filiação ao sindicato foi validamente realizada, inexistindo, portanto, descontos indevidos, hipótese de restituição de valores ou configuração de dano moral indenizável.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a legalidade da filiação ora questionada, julgando improcedente os pedidos autorais, afastando a condenação de danos morais e a restituição de valores.

(8). Condeno a Recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)